Tribunal: TJDFT
Processo: 0733100-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733100-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: W BRASIL SERVIÇOS EIRELI RECORRIDO: BORGES &amp; ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. TÍITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. CONFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, ambos do CPC. 2. Comprovado o inadimplemento que autoriza a retenção do pagamento pela contratante, o contrato apresentado como título executivo carece do atributo da exigibilidade. 3. Reconhece-se a nulidade da execução quando o título não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 803, I). 4. É possível a acumulação de honorários advocatícios fixados na ação de execução e nos embargos à execução, desde que estes tenham sido julgados improcedentes. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 885 do Código Civil, defendendo que o acórdão recorrido deixou de analisar documentos juntados aos autos pela insurgente, apesar de se enquadrarem no conceito de documentos novos. Acrescenta ser indevido o direito de retenção de valores pela parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 885 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes à existência de documentos novos que deixaram de ser analisados pela turma julgadora, bem como a inexistência do direito de retenção atribuído à parte recorrida, nos moldes propostos pela insurgente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005